Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-57.2019.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001445-57.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), NELSI VOGEL - CPF: 393.651.401-10 (APELANTE), ERICKSON VOGEL - CPF: 014.954.511-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NELSI VOGEL - CPF: 393.651.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICKSON VOGEL - CPF: 014.954.511-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Paranatinga-MT contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos à regularização de loteamento irregular (“Loteamento Passarinho”) ou, sendo inviável, ao seu desfazimento com recuperação ambiental e indenização de adquirentes, imputando ao ente municipal responsabilidade por omissão no dever de fiscalização urbanística.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado por omissão na fiscalização e controle de loteamento urbano irregular; (ii) estabelecer se as medidas administrativas adotadas foram suficientes para afastar o dever de atuação previsto na legislação urbanística.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O loteamento foi implantado e comercializado sem aprovação municipal, registro imobiliário ou infraestrutura básica, em afronta à Lei nº 6.766/1979, evidenciando sua clandestinidade.

4.

O Município tinha ciência da irregularidade desde ao menos 2019, sem adotar medidas eficazes para impedir a continuidade da comercialização ou promover a regularização do empreendimento.

5.

A Constituição Federal (art. 30, VIII) impõe ao Município o poder-dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante controle do uso e parcelamento do solo urbano.

6.

A Lei nº 6.766/1979 (art. 40) estabelece dever de atuação da municipalidade para regularizar ou desfazer loteamento irregular, configurando atuação vinculada e não discricionária.

7.

A mera instalação de placa informativa e tentativas de notificação dos loteadores não satisfazem o dever legal de fiscalização e intervenção, sendo insuficientes para afastar a omissão estatal.

8.

A solução adotada na sentença consistente na regularização do loteamento ou, subsidiariamente, seu desfazimento com recomposição ambiental e indenização, mostra-se proporcional e adequada à proteção da ordem urbanística e dos adquirentes de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município possui dever-poder de fiscalizar, impedir e regularizar loteamentos irregulares, nos termos da Constituição e da Lei nº 6.766/1979.

2.

A adoção de medidas meramente formais ou insuficientes caracteriza omissão estatal apta a ensejar responsabilização.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, VIII; Lei nº 6.766/1979, arts. 6º e 40; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.565.310/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.08.2016, DJe 26.08.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Paranatinga-MT contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado o ente municipal e os demais requeridos, a regularizar o loteamento no prazo de um ano, com aprovação, registro, licenças ambientais e infraestrutura. Sendo inviável, deverão desfazê-lo, promover a recuperação ambiental, apresentar PRAD e indenizar adquirentes de boa-fé. Sendo viável, deverão outorgar escrituras em 60 dias, sob pena de adjudicação compulsória. Houve, ainda, condenação solidária ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral coletivo, com correção e juros legais, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

O Apelante
aduz, em síntese, que não pode ser responsabilizado pelas irregularidades perpetradas pelos particulares, uma vez que adotou as providências administrativas que lhe competiam, argumentando que cumpriu as medidas liminares determinadas pelo Juízo, especialmente com a instalação de placa informativa no local do empreendimento, alertando sobre a irregularidade do loteamento, a proibição de comercialização dos lotes e a existência de ordem judicial nesse sentido.

Sustenta, ainda, que envidou esforços para notificar os responsáveis pelo loteamento, os quais não mais residiriam no município, tendo inclusive sido realizada diligência junto a familiares, sem êxito na formalização da notificação.

Acrescenta que a regularização do empreendimento depende de iniciativa dos próprios loteadores, conforme previsto no art. 6º da Lei nº 6.766/1979, que impõe ao interessado o dever de submeter previamente o projeto à aprovação do Poder Público municipal.

Defende que agiu dentro dos limites de sua competência administrativa, promovendo a interdição do loteamento e impedindo a continuidade das vendas, inexistindo omissão estatal apta a justificar sua responsabilização.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação civil pública.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao passo que, os Apelados, Nelsi Vogel e Erickson Vogel, em que pese a que tenham sido intimados, permaneceram silentes, conforme certidão encartada nos autos (id. 354379379 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Município de Paranatinga insurge-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ajuizou ação civil pública em face do Município de Paranatinga-MT e de Erickson Vogel e Nelsi Vogel Santos, tendo por objeto a irregular implantação e comercialização de lotes no denominado “Loteamento Passarinho”, situado no Bairro Vila Concórdia, sem a observância das exigências legais atinentes ao parcelamento do solo urbano, notadamente aquelas previstas na Lei nº 6.766/1979.

Narrou na inicial que diversos adquirentes compareceram ao órgão ministerial relatando a aquisição de lotes dos requeridos sem que lhes fossem fornecidos documentos essenciais, como matrícula dos imóveis, bem como sem a disponibilização de infraestrutura básica, a exemplo de fornecimento de água e energia elétrica.

Afirmou que foi apurada a inexistência de registro do loteamento junto ao cartório competente e a ausência de qualquer aprovação ou projeto de parcelamento perante o Município, evidenciando a clandestinidade do empreendimento.

Relatou que, embora cientificado da situação, o Município de Paranatinga permaneceu inerte, não adotando medidas administrativas ou judiciais para coibir a irregularidade ou promover a regularização do loteamento, configurando, em tese, omissão no exercício do poder-dever de fiscalização urbanística.

Asseverou que os particulares teriam promovido a venda de lotes sem prévia aprovação e sem a implantação da infraestrutura mínima exigida, em afronta direta à legislação de regência.

O Município de Paranatinga, apresentou contestação, sustentando que não praticou qualquer irregularidade, por se tratar de empreendimento particular, afirmando ter cumprido integralmente as determinações judiciais ao embargar o loteamento, sinalizar a irregularidade e adotar providências administrativas para notificação dos responsáveis, permanecendo no aguardo da iniciativa destes para eventual regularização, nos termos da Lei nº 6.766/79.

Os Requeridos, Erickson Vogel e Nelsi Vogel Santos, foram citados por edital e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como curadora especial, apresenta contestação por negativa geral, alegando impossibilidade de impugnação específica dos fatos diante da ausência de informações e provas, nos termos do art. 341 do CPC, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos caso não comprovadas as alegações iniciais.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, prolatou sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto,
RATIFICO
os termos da antecipação de tutela outrora deferida (ID 26234687) e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido do
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

(I)
condenar
os requeridos à obrigação de fazer para
promover a regularização
do loteamento irregular,
no prazo máximo de 01 (um) ano
, mediante a elaboração de projeto, memorial descritivo, aprovação pelos órgãos competentes do Município de Paranatinga e registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, bem como a obtenção das licenças ambientais cabíveis e a implantação das obras de infraestrutura indispensáveis (tal como previsto nos arts. 2º, § 5º e 18, V, da Lei Federal n. 6.766/79);

(I.I.) Sendo impossível a regularização, determino que os requeridos procedam ao desfazimento do loteamento, com a recomposição ambiental da área, apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) junto ao órgão ambiental competente e consequente indenização dos adquirentes de boa-fé pelos prejuízos advindos em valor a ser apurado em fase de liquidação.

(I.II) Sendo possível a regularização,
determino
que os requeridos Nelsi Vogel e Erickson Vogel outorguem as escrituras públicas de compra e venda aos adquirentes dos lotes,
no

prazo máximo de 60 (sessenta) dias
, e, em caso de descumprimento do prazo, autorizo a adjudicação compulsória.

(II)
condenar
solidariamente os requeridos Nelsi Vogel e Erickson Vogel ao pagamento de
indenização por dano moral coletivo
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente criado pela Lei nº 1429/2017. [...]”

Contra essa sentença, o Município de Paranatinga interpôs este Recurso de Apelação.

Conforme se extrai dos autos, restou amplamente demonstrado que o denominado “Loteamento Passarinho”, situado no Bairro Vila Concórdia, foi implantado e comercializado pelos requeridos Erickson Vogel e Nelsi Vogel sem qualquer observância das exigências legais previstas na Lei nº 6.766/1979, inexistindo aprovação municipal, registro imobiliário ou implantação de infraestrutura básica, circunstância que evidencia a clandestinidade do empreendimento .

Os elementos constantes dos autos revelam, ainda, que adquirentes compareceram ao Ministério Público noticiando a compra de lotes desacompanhados de documentação essencial, bem como a inexistência de serviços públicos básicos, como fornecimento de água e energia elétrica, sendo constatado, inclusive, pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, a inexistência de qualquer registro do loteamento, além da ausência de projeto aprovado perante o Município.

No que tange à atuação do ente municipal, diversamente do que sustenta o apelante, também restou evidenciada sua omissão no exercício do poder-dever de fiscalização urbanística. Isso porque, conforme informado nos próprios autos administrativos colacionados, o Município tinha ciência da irregularidade desde, ao menos, o ano de 2019, tendo reconhecido a inexistência de projeto de parcelamento e de inscrição imobiliária do loteamento, bem como a ausência de adoção de medidas efetivas para sanar a situação.

A tese recursal do Município limita-se a afirmar que teria cumprido as determinações judiciais, notadamente com a instalação de placa informativa no local e tentativas de notificação dos loteadores, além de sustentar que a regularização dependeria exclusivamente da iniciativa dos particulares, nos termos do art. 6º da Lei nº 6.766/1979.

Todavia, tais alegações não são suficientes para afastar sua responsabilidade.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 30, inciso VIII, atribui ao Município a competência para promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, o que se traduz em verdadeiro poder-dever de atuação, não podendo o ente público se limitar a providências meramente formais ou reativas. Veja-se:

Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

A Lei nº 6.766/1979, por sua vez, ao dispor sobre o parcelamento do solo urbano, impõe à municipalidade não apenas a análise e aprovação prévia dos projetos, mas também a fiscalização contínua e a adoção de medidas eficazes para impedir a implantação de loteamentos clandestinos, bem como, uma vez consolidada a irregularidade, a promoção de sua regularização ou desfazimento, nos termos do art. 40 do referido diploma legal. Confira-se:

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

Nesse contexto, a conduta do Município, consistente na mera colocação de placa informativa e em tentativas infrutíferas de notificação dos responsáveis, mostra-se claramente insuficiente para o cumprimento do dever legal que lhe incumbe, especialmente diante da continuidade da comercialização irregular dos lotes e da consolidação do empreendimento sem infraestrutura mínima.

Ademais, não procede a alegação de que a regularização dependeria exclusivamente da iniciativa dos loteadores. Embora o art. 6º da Lei nº 6.766/1979 preveja que o interessado deve submeter previamente o projeto à aprovação municipal, tal dispositivo não afasta o dever do Poder Público de agir diante de situações de irregularidade, sobretudo quando evidenciada a inércia dos particulares e o risco à coletividade.

Ao revés, o ordenamento jurídico impõe ao Município atuação ativa, inclusive mediante o exercício do poder de polícia, com a adoção de medidas administrativas e judiciais aptas a impedir a perpetuação da irregularidade e a resguardar a ordem urbanística, o meio ambiente e os direitos dos adquirentes de boa-fé.

Ademais, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. MUNICÍPIO. PODER-DEVER. ART. 40 DA LEI 6.766/79. PRECEDENTES DO STJ. 1. O art. 40 da Lei 6 .766/1979, ao estabelecer que o município "poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença", fixa, na verdade, um dever-poder, ou seja, um atuar vinculado da municipalidade. Precedentes do STJ. 2. Consoante dispõe o art. 30, VIII, da Constituição da Republica, compete ao município "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano". 3.
É pacífico o entendimento do STJ de que o Município tem o dever-poder de agir para fiscalizar e regularizar loteamento ilegal, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa vinculada, e não discricionária.
Precedentes: REsp 1170929/SP, Rel . Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27.5.2010; REsp 1113789/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 29 .6.2009 REsp 432.531/SP, 2ª Turma, Rel. Min . Franciulli Netto, DJ de 25.4.2005; REsp 448.216/SP, 1ª Turma, Rel . Min. Luiz Fux, DJ de 17.11.2003; REsp 131 .697/SP, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 13.6 .2005. 4. Evidentemente, a responsabilização do Município em nada impede, mitiga ou reduz as obrigações do loteador. Ao contrário, não só permanecem absolutamente intactas, como a elas se acrescenta a possibilidade de ação de regresso da Administração para cobrar cada centavo gasto com a regularização, e requerer indenização por danos morais coletivos . Desnecessário dizer que tampouco se pode condenar a municipalidade a proceder à substituição de lotes ou à indenização dos adquirentes, pois aí se está no domínio de relações de consumo privadas e sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, para o qual a responsabilidade é exclusiva do fornecedor (rectius, o loteador). 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1565310 SP 2013/0296328-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

No caso concreto, a omissão administrativa restou caracterizada não apenas pela ausência de medidas eficazes para impedir a implantação e comercialização do loteamento, mas também pela inexistência de providências concretas voltadas à sua regularização, mesmo após ciência inequívoca da irregularidade.

Dessarte, a sentença recorrida adotou solução adequada e proporcional ao caso, ao determinar, inicialmente, a regularização do loteamento, com a observância de todos os requisitos legais, e, subsidiariamente, seu desfazimento, com a recomposição ambiental e indenização dos adquirentes de boa-fé, resguardando-se, assim, tanto a ordem urbanística quanto os interesses dos particulares lesados.

Parte inferior do formulário

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026